Tribunal: TJDFT
Processo: 0700885-19.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700885-19.2019.8.07.0007 RECORRENTES: DANIEL OLIVEIRA VITORINO, ALEX COSTA DOS SANTOS, ANTONIO CONSTANTINO SANTIAGO, DRYELLE STEPHANIE SANTOS DA SILVA, JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES, MARIA DO DISTERRO DA SILVA GOMES, LEANDRO BORGES SANTOS, PATRICIA BARBOSA DE SA, PAULO PEDRO GONTIJO, ROSIVAL JOSE DOS SANTOS, SABRINA ALVES DA SILVA, VANDENILSON GOMES ALVES, VANIA DE FRANCA CONCEICAO RECORRIDOS: ESPOLIO DE JOÃO NONATO VIEIRA, MARIA FRANCISCA FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE TERCEIRO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÔNUS DA PROVA. EMBARGANTE. PROVAS MÍNIMAS. INEXISTÊNCIA. 1. Os embargos de terceiro destinam-se a proteger o livre exercício da posse contra esbulho judicial. 2. Incumbe ao embargante o ônus da prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, conforme o disposto no art. 677 do CPC. 3. A ausência de provas mínimas sobre a posse, o domínio e a qualidade de terceiro inviabiliza a permanência no imóvel. 4. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes sustentam que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos: a) artigos 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, e 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 5o, incisos LIV e LV, da CF, 373, incisos I e II, 674, §1o, 675 e 677, todos do CPC, porque existem irrefutáveis provas da existência da posse mansa, pacífica e sem oposição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à sustentada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXVI, LIV e LV, da CF (AgInt no REsp 1845124/SE, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 7/5/2020), por não se enquadrarem no conceito de lei federal. Também não deve prosperar a tese de negativa de prestação jurisdicional, porque a Corte Superior entende que, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015”. (AgInt no AgInt no AREsp 1446832/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 18/5/2020). Melhor sorte não colhem as defendidas contrariedades aos artigos 373, incisos I e II, 674, §1o, 675 e 677, todos do CPC, haja vista que a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 11366137 – Pág. 3: Os apelantes não trouxeram aos autos elementos probatórios suficientes para comprovar suas alegações. Trouxeram apenas a cópia do processo de origem (ação de reintegração de posse movida pelo espólio), que nada esclarece sobre o início e características da posse supostamente exercida por eles. 16. Apesar de determinada a emenda à petição inicial, inexiste no processo qualquer narrativa individualizada sobre como e quando os apelantes foram morar no imóvel; pediram produção de prova oral, mas não compareceram à audiência no horário marcado; apontaram divergência na metragem do lote objeto do mandado de reintegração sem apresentar mapa ou desenho da área para comprovar as suas alegações. 17. Portanto, ausentes provas mínimas das alegações, condição necessária para mantê-los no imóvel, o cumprimento de sentença da ação de reintegração de posse em favor do apelado deve prosseguir. Resta claro que, para infirmar tais argumentos, é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015